Tribunal: TJDFT
Processo: 0758983-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTADORES DE PRÓTESE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA APLICÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a antecipação da tutela concedida e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de fornecer ao autor cartão de identificação para portadores de prótese.
2. O Ministério Público se manifestou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu e pelo desprovimento do recurso.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, a criação do IGESDF (Instituto de Gestão Estratégia da Saúde do Distrito Federal), Serviço Social Autônomo (SSA), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, não afasta a competência comum do Distrito Federal de cuidar da saúde e assistência pública (Art. 23, II, CRFB/1988 e Art. 16, VII, da LODF). Nesse sentido: a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária. (Acórdão 1232561, 07114177320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No mérito, o Atestado Médico de ID 38757524 (ID de origem 108064765) comprova que o recorrido é portador de próteses metálicas em posições mitral e aórtica, sensíveis em portas giratórias e detectores de metais (CID 1500).
5. Contudo, a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade Estrita. Ante a ausência de previsão legal, inexiste vício no Ato Administrativo de negativa de emissão de Cartão de Identificação para Portadores de Prótese.
6. Ademais, a condenação do Distrito Federal à emissão do Cartão de Identificação previsto no Art. 1o da Lei 6.809/2021, o qual institui o Cartão de Identificação para Pessoa com Deficiência, configuraria o enquadramento do autor como deficiente físico.
7. Após a análise dos documentos apresentados pelas partes, verifica-se que a cardiopatia grave e a implantação de próteses metálicas em posições mitral e aórtica não se enquadram como deficiência, nos termos da Lei 10.690/2003 e do §1o do Art. 5o do Decreto Federal 5.296/2004.
8. Com efeito, descabida a condenação do réu à emissão de Cartão de Identificação com fulcro no Art. 1o da Lei 6.809/2021, pois tal documento foi instituído para as pessoas com deficiência, além de possuir efeito para fins de obtenção dos benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas.
9. O argumento do Distrito Federal de que a identificação requerida é restrita aos portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis - DCEI não se mostra suficiente para a procedência da demanda.
10. Caberia ao autor a observância do seu dever de apresentar aos autos o respaldo legal apto à condenação do réu à emissão de Cartão de Identificação para Portadores de Prótese, o que não se verificou no caso.
11. Nesse cenário, a sentença merece reforma. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial. Afastada a multa diária aplicada para o cumprimento da obrigação.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
13. Sem custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.